Tribunal: TJPA
Processo: 0818687-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14856 - Habilitação de Herdeiros
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818687-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CONCEIÇÃO DE LIMA, ALDAIRES ALENCAR DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818687-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA9742-A

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ CONCEIÇÃO DE LIMA, ALDAIRES ALENCAR DO ROSARIO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - PA12399-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Josyane Khrystine Ribeiro de Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº 0014061-83.2017.8.14.0039, que indeferiu seu pedido de intervenção como terceira interessada, reconheceu a união estável post mortem entre o falecido José Conceição de Lima e Maria Almeida de Alencar, e determinou o depósito judicial dos aluguéis provenientes de imóvel objeto do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a agravante possui legitimidade para intervir no processo de arrolamento; estabelecer se é possível afastar o reconhecimento da união estável no inventário a pedido de terceira estranha à sucessão; determinar se a ordem de depósito dos frutos do imóvel arrolado em juízo é medida adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção de terceiros em inventário pressupõe interesse jurídico direto, o que não se verifica quando a agravante é apenas possuidora sem domínio reconhecido judicialmente, especialmente diante da existência de ações possessórias e de usucapião ainda em tramitação, sem decisão favorável à sua pretensão.

A insurgência quanto ao reconhecimento da união estável não pode ser conhecida, pois a agravante não integra o círculo de herdeiros e não detém legitimidade para impugnar relação familiar reconhecida consensualmente pelos sucessores legítimos.

A determinação de depósito dos aluguéis oriundos do imóvel no qual ainda se discute a propriedade encontra respaldo no art. 2.020 do Código Civil, como forma de preservar o acervo hereditário até a partilha, sendo medida adequada e prudente diante da pendência de litígio possessório.

A suspensão do processo de arrolamento em razão da ação de usucapião não afasta a obrigação de preservar os frutos dos bens do espólio, sendo o depósito judicial mecanismo que garante a futura restituição a quem de direito.

O deferimento de tutela provisória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não restou configurado no caso, autorizando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de imóvel objeto de arrolamento não confere legitimidade para intervenção no inventário sem domínio ou posse reconhecida judicialmente.

Terceiro estranho ao núcleo familiar não possui legitimidade para impugnar o reconhecimento de união estável no processo de inventário.

O depósito judicial dos frutos do bem do espólio é medida necessária à preservação do acervo hereditário até a partilha, conforme art. 2.020 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 2.020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 27422052920238130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 27.06.2024; TJ-RJ, AI nº 0009254-55.2024.8.19.0000, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 17.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO contra
decisum
proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº 0014061-83.2017.8.14.0039.

Em suas razões recursais (ID 23103201), a agravante alega, em síntese: que possui legitimidade para intervir no feito como terceira interessada, porquanto o imóvel objeto do arrolamento é alvo de ação de usucapião ajuizada por ela própria, após exercer posse prolongada, contínua e com
animus domini
sobre o bem; que as decisões agravadas erraram ao não reconhecer sua legitimidade, impedindo a defesa de seus direitos possessórios e processuais, ao mesmo tempo em que determinaram o depósito judicial dos aluguéis oriundos do imóvel em discussão; que o reconhecimento da união estável
post mortem
entre José Conceição de Lima e Maria Almeida de Alencar foi indevido, estando prescrita a pretensão de reconhecimento de efeitos patrimoniais, o que inviabilizaria a habilitação dos herdeiros de Maria Almeida no inventário; que a determinação de depósito dos aluguéis em juízo, enquanto suspenso o processo de arrolamento em razão da pendência da ação de usucapião, configura medida contraditória e gravemente prejudicial, uma vez que a agravante depende economicamente da renda gerada pela locação do ponto comercial edificado no imóvel; que há grave risco de dano de difícil reparação e forte probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que: seja reconhecida sua legitimidade para atuar nos autos da ação de arrolamento; seja afastado o reconhecimento da união estável entre o de cujus e Maria Almeida de Alencar; sejam excluídos os herdeiros de Maria Almeida da demanda; seja afastada a obrigação de depósito dos aluguéis em juízo.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 26014802. Em resumo, alega a recorrida que: a recorrente não possui legitimidade para intervir no inventário, pois não é herdeira, legatária, cessionária ou qualquer outra figura autorizada pelo procedimento sucessório. Afirma que a existência de ação de usucapião em trâmite não confere à agravante legitimidade para atuar na ação de arrolamento; que o reconhecimento da união estável no inventário não interfere no direito possessório alegado pela agravante na ação de usucapião. Ressalta que posse e sucessão são institutos autônomos, não havendo sobreposição entre eles; que a própria Josyane, na ação de usucapião, reconheceu a existência da união estável entre José da Conceição de Lima e Maria Almeida de Alencar, sendo contraditório agora pretender impugnar tal fato no inventário; que a determinação para que os aluguéis provenientes do imóvel sejam depositados judicialmente é medida prudente para assegurar a preservação do patrimônio objeto do espólio até que haja decisão definitiva na ação de usucapião.

Aduz, também, que o processo de inventário se encontra suspenso até o julgamento da ação de usucapião, o que resguarda eventual direito que a agravante venha a ter, afastando qualquer alegação de prejuízo. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso por ilegitimidade da agravante; caso conhecido, requer o seu desprovimento integral, com a manutenção das decisões agravadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à agravante.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que deixou de reconhecer sua legitimidade como terceira interessada nos autos do arrolamento sumário do espólio de José Conceição de Lima, reconheceu união estável entre o falecido e Maria Almeida de Alencar e determinou o depósito judicial dos valores percebidos a título de aluguel de ponto comercial edificado no imóvel arrolado.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante. Explico.

No que tange à ilegitimidade da recorrente, tenho que o reconhecimento de interesse jurídico suficiente para a intervenção de terceiro pressupõe a demonstração inequívoca de que a decisão a ser proferida poderá afetar diretamente um direito próprio. Contudo, a agravante é ocupante de imóvel que compõe o acervo hereditário e propôs ação de usucapião em trâmite (Proc. 0001327-32.2019.8.14.0039), fato que, por si só, não a autoriza a participar do arrolamento na qualidade de parte ou terceiro interessado, ante a inexistência de domínio ou posse reconhecida judicialmente sobre o bem. Inclusive, em análise ao pleito recursal na ação acima apontada, foi indeferido o pedido de tutela de reintegração de posse, sendo posteriormente confirmada a decisão (Proc. 0816653-77.2023.8.14.0000).

Além disso, a recorrente ajuizou, também, ação de reintegração de posse (Proc. 0807356-26.2023.8.14.0039), ocasião na qual foi indeferida a tutela possessória, sendo esta decisão confirmado em sede de agravo de instrumento (Proc. 0802502-72.2024.8.14.0000).

Assim, percebe-se que a parte recorrente tenta, de todas as maneiras, retomar o bem em discussão, porém sem sucesso, ante a fala de evidências acerca do alegado.

A insurgência quanto ao reconhecimento da união estável também não merece prosperar. Consoante a decisão agravada, inexiste oposição dos herdeiros do falecido ao reconhecimento da relação havida entre José Conceição de Lima e Maria Almeida de Alencar, sendo certo que a declaração se deu com base em provas documentais e no consenso entre os herdeiros. Além disso, a alegada prescrição relativa aos efeitos patrimoniais não foi suscitada pelos legítimos interessados, sendo incabível sua arguição pela agravante, estranha ao núcleo familiar.

No que toca à determinação de depósito judicial dos aluguéis, observo que tal medida encontra respaldo no art. 2.020 do Código Civil, que impõe que os frutos dos bens da herança componham o acervo do espólio até a efetiva partilha.

Assim disciplina o art. 2.020 do Código Civil Brasileiro:

Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DOS ALUGUÉIS - FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE - OBRIGAÇÃO DE TRAZER AO ACERVO OS FRUTOS DOS BENS DO ESPÓLIO - ART. 2.020 DO CC - RECURSO PROVIDO. - Incumbe ao inventariante administrar os bens do espólio, com a devida prestação de contas nos termos do art . 618, II e VII do CPC/15; - Estando inventariante na posse dos bens que compõe o espólio, é sua obrigação trazer ao acervo os frutos que perceber relativos aos bens da herança, nos termos do art. 2.020 do CC; - A determinação de depósito em juízo dos valores mensais dos aluguéis dos imóveis integrantes do monte mor é medida que se impõe, diante da prova inequívoca da locação dos bens pelo inventariante, o qual vem fruindo, de forma exclusiva, da renda produzida pelos bens da herança.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27422052920238130000 1 .0000.23.274219-7/001, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 27/06/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO DE ALUGUÉIS . INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS HERDEIRAS-AGRAVANTES. OBRIGAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 2 . 020 DO CC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1.É incontroversa a locação de imóveis, pertencentes ao espólio, e que não estão sendo depositados em juízo, após o falecimento do genitor das recorrentes, o que contraria o art . 2.020 do CC. 2. Os aluguéis configuram frutos acessórios do bem principal, pertencendo, em princípio, ao proprietário da coisa (art . 1.232 do CC) e, no campo do direito sucessório, até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial, de forma a preservar os interesses dos herdeiros, principalmente quando se constata que há litígio entre eles. 3.PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0009254-55.2024.8.19 .0000 202400216155, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 17/04/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 19/04/2024)

Outrossim, a suspensão do processo de arrolamento em razão da existência de ação de usucapião não torna inexigível o depósito dos frutos do bem. Pelo contrário, a medida preserva o acervo hereditário de possíveis prejuízos, assegurando futura restituição conforme o deslinde da ação possessória.

Assim, até decisão final acerca da ação de usucapião, a medida é prudente para assegurar a integridade do patrimônio a ser eventualmente partilhado.

Importante destacar que o deferimento de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não havendo elementos robustos que comprovem de forma incontroversa o direito possessório da agravante no atual estágio do processo, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025